Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FINS PROFISSIONAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação de veículo para fins profissionais. 1.1. A decisão agravada declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO, domicílio do réu. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. Alternativamente, requer a suspensão do feito até o efetivo julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o feito seja julgado na Circunscrição Judiciária de Brasília, tal qual acordado na cláusula de eleição de foro.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação de veículo automotor e instrumento particular de confissão de dívida. 2.1. Em consonância com o contrato entabulado entre as partes, o veículo se destinava ao uso profissional pelo locatário. 2.2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, autora e réu não se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, motivo pelo qual não são aplicáveis as normas de Direito do Consumidor à demanda. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Tratando-se a monitória de cobrança de aluguel de veículo utilizado pelo réu como insumo em sua atividade profissional de transporte de passageiros por aplicativo, de modo que, à evidência, o serviço está inserido como insumo na sua prática comercial, inquestionável que a relação entre as partes não pode ser considerada de consumo, tendo em vista a parte ré não figurar como destinatário final do serviço prestado. 2. Lado outro, o sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de rede de compartilhamento como no caso (Uber), detém natureza de cunho civil. Nesta esteira, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais. Assim, entende-se como paritária a relação estabelecida entre as partes, mormente quando regida por contrato celebrado e pelo Código Civil. 3. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, as ações fundadas em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro de domicílio do réu. Contudo, tratando-se de negócio jurídico, a ação poderá ser ajuizada no foro de eleição convencionado entre as partes e previsto expressamente em cláusula contratual (artigo 63 CPC/15). Nesse caso, a competência territorial é relativa, de modo que, ainda que ausente foro de eleição, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (0711919-07.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Turma Cível, DJE: 05/12/2022). 2.4. Desta feita, o presente caso se trata de competência territorial a qual, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, sob pena de ser prorrogada nos termos do art. 65 do CPC, incidindo ainda, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. Excetuados os casos de aplicação do direito consumerista, deve ser preservada a cláusula contratual que ajustou o foro de eleição, inexistindo razões para o declínio da competência territorial, que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do CPC (Súmula n. 33 do STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (0702059-45.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível DJE: 02/06/2023).
3. Agravo de instrumento provido.